Tribunal: TJDFT
Processo: 0702991-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DÉBITOS LOCATÍCIOS. FIADOR. QUITAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na disciplina do art. 130 do CPC/15, admite-se o chamamento ao processo pelo Réu, do afiançado, (i) na ação em que o fiador for réu; (ii) dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; e (iii) dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.
2. É vedado, em ação de regresso movida pela fiadora em face da locatária, o chamamento ao processo de terceiro, a quem se atribui a qualidade de locatário de fato, mas que não figurou no contrato de locação, sobretudo se a locatária não apresentou indícios mínimos de que a fiança foi prestada em favor daquele.
3. A fiadora que comprovou o adimplemento integral do débito objeto de contrato de locação fica sub-rogada nos direitos do credor originário (locador).
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.